Tribunal: TJBA
Processo: 8056115-50.2024.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 8056115-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial ARGUINTE: Desembargadores Integrantes da Segunda Câmara Cível do TJBA Advogado(s): ARGUIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 13.564/2016 E DECRETO Nº 16.970/2016. CONDICIONAMENTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS A DEPÓSITO COMPULSÓRIO NO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FECEP. VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO. VIOLAÇÃO DO ART. 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1305 DO STF. ADICIONAL DE ALÍQUOTA VERSUS DEPÓSITO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 0509292-07.2018.8.05.0001, proposta contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por OL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. O writ visava afastar a exigência imposta pela Lei Estadual nº 13.564/2016 e pelo Decreto nº 16.970/2016, que condicionam a fruição do benefício fiscal do ICMS, no âmbito do Programa DESENVOLVE, ao depósito de 10% do valor incentivado no Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP). A sentença concedeu a segurança. No julgamento da apelação, o órgão fracionário suscitou incidente de inconstitucionalidade das normas estaduais por possível afronta ao art. 167, IV, da Constituição Federal, bem como quanto à proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, assegurada pelo art. 5º, XXXVI, da Carta Magna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de depósito compulsório de 10% do valor do incentivo fiscal no FECEP, como condição à fruição do benefício, configura vinculação indevida de receita de imposto, em violação ao art. 167, IV, da CF/1988; (ii) estabelecer se tal exigência viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, em afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao alterar unilateralmente benefício fiscal previamente concedido por prazo certo e sob condições determinadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de depósito compulsório em fundo com destinação específica configura vinculação indevida de receita de imposto, vedada pelo art. 167, IV, da Constituição Federal, excetuadas apenas hipóteses expressamente previstas na própria Carta Magna, nas quais não se enquadra o FECEP. 4. O FECEP, instituído pela Lei Estadual nº 7.988/2001, possui destinação social determinada, sendo, portanto, fundo típico com afetação definida, diferentemente dos fundos atípicos considerados constitucionais pelo STF na ADI 5635/DF. 5. A aplicação da tese firmada no Tema 1305 da Repercussão Geral do STF é inaplicável ao caso, por tratar de adicional de alíquota de ICMS e não de condicionamento à fruição de benefício fiscal previamente concedido. 6. A exigência legal de 2016 incide sobre regime especial de tributação formalizado em 2009 com base na Lei nº 7.980/2001 e Decreto nº 8.205/2002, cuja vigência era de 12 anos, prorrogáveis por igual período, implicando violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito ao alterar as condições pactuadas de forma unilateral. 7. A Súmula 544 reconhece que isenções tributárias concedidas sob condição onerosa e por prazo certo não podem ser livremente revogadas, por configurarem ato jurídico perfeito. 8. A legislação impugnada, ao condicionar a fruição de incentivo à realização de depósito, impõe obrigação financeira não prevista originalmente, configurando violação à segurança jurídica e à confiança legítima dos contribuintes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Incidente julgado procedente. Tese de julgamento: 1. Configura-se inconstitucional a exigência de depósito de 10% do valor de incentivo fiscal do ICMS no Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), por caracterizar vinculação indevida de receita de imposto, vedada pelo art. 167, IV, da Constituição Federal. 2. É inconstitucional a alteração unilateral de benefício fiscal previamente concedido por prazo certo e sob condições determinadas, por violar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 3. A imposição superveniente de nova condição à fruição de incentivo fiscal compromete a segurança jurídica e a estabilidade das relações tributárias estabelecidas com base em norma anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 167, IV. Lei Estadual nº 13.564/2016; Decreto Estadual nº 16.970/2016; Lei Estadual nº 7.988/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5635/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.10.2023; STF, RE 392.834/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.08.2014; STF, STP 898/MT, Rel. Min. Rosa Weber, j. 05.12.2022; Súmula 544 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.º 8056115-50.2024.8.05.0000, em que figuram como Arguinte Desembargadores Integrantes da Segunda Câmara Cível do TJBA e Arguidos O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PROCEDENTE a presente Arguição de Inconstitucionalidade, e o fazem pelas razões seguintes.